Tribunal: TJMT
Processo: 1019820-10.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019820-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (ADVOGADO), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MARCHIORETO RAILLE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ALEGADA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA – ARGUIDA VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – RAZOABILIDADE –
VENCIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA COLOCAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DO ESTADO DE PANDEMIA COMO MÓVEL A DEMANDAR A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – RECOMENDAÇÃO N. 63-CNJ – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO OU DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS RECOMENDADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 4, INCISO I, ALÍNEA
C
, DA CITADA RECOMENDAÇÃO,
A CONTRARIO SENSU
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da renitência delitiva
.

2.
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado nº 6 da TCCR do TJMT).

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT).

4.
A despeito do art. 316, parágrafo único, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, dispor sobre a necessária reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias, tem-se que eventual vencimento do lapso temporal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

5. Inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação nº 62/2020 do CNJ quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrar que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco e que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias,
não se perdendo de vista, ainda, que
o crime a ele imputado foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4º, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu
, da citada Recomendação).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Gabriel Marchioretto Railler da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa, por converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do crime insculpido no artigo 129, § 6º, do Código Penal.

Sustenta a impetrante que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal na ordem constritiva, porquanto o pretenso beneficiário apresenta condições pessoais favoráveis, já que primário, possuidor de endereço certo e emprego fixo.

Assinala a falta de reavaliação da prisão preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus, à vista do que dispõe a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha a reavaliação das prisões preventivas nesses tempos pandêmicos.

Realça a ausência, também, de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva à luz do que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/19, que introduziu o Pacote Anticrime, uma vez que a custódia se prolonga por mais de 90 dias, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Invoca o princípio da presunção da inocência, aduzindo que deve ser reconhecido os bons antecedentes do beneficiário, sem que sejam considerados como antecedentes inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas
.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, sem juntar, contudo, documentos (id. 62468023).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a extinção do feito, por ausência de documentos, e, subsidiariamente, a denegação da ordem.

Converteu-se o julgamento em diligência, a fim de determinar à autoridade coatora que encaminhasse cópias das decisões atinentes à decretação da prisão preventiva (id. 65983994).

A diligência restou atendida (id. 66676964 à 66676969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, novamente ouvida, manifestou-se pela denegação da ordem (id. 67986982).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os
elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração d
o constrangimento ilegal apontado na peça inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Extrai-se que
Gabriel Marchioretto Railler da Silva
foi preso em flagrante por ter em depósito aproximadamente 100g (cem gramas) de substância análoga a maconha, que foi localizada e apreendida por ocasião de busca e apreensão realizada em sua residência, cujo entorpecente estava acondicionado em uma vasilha plástica, juntamente com uma balança de precisão, ambos localizados encima do telhado.

Consta, também, que o beneficiário ofendeu a integridade física da vítima
Matheus Marchioretto Railler da Silva
, seu irmão, ao efetuar, involuntariamente, um disparo de arma de fogo na região do braço deste, fato que justificou a busca domiciliar pelos policiais e posterior apreensão do entorpecente.

Na espécie, vale enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, fundamentado em elementos idôneos, a evidenciar a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da provável
reiteração de atividades criminosas
. Conforme posto na decisão atacada:

“(...) No que toca ao fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis),
em consulta ao site do Tribunal de Justiça verifica-se que o indiciado responde à ação criminal em andamento, sendo-lhe imputado os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, dentre outros (Processo n. 1831-06.2019.8.11.0012 – Cód. 113776)
.

Além disso, de acordo com os relatórios anexados aos autos pela autoridade policial, o indiciado é investigado por diversos delitos.

Ademais, o fato de o flagrado ter tentado fugir em velocidade alta e ter desacatado uma ordem, configura o crime de direção perigosa e desobediência.

Neste diapasão,
vislumbra-se a existência de indícios concretos apontando que, caso seja colocado em liberdade, o segregado voltará a praticar atos delitivos.

Assim,
caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, fazendo-se necessária uma resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo
. (...)
” (id. 66676965, sic).

Insta salientar que, na data de 06.11.2020, a autoridade coatora, ao deliberar positivamente sobre o recebimento da denúncia e indeferir o pedido de revogação da prisão formulado pela impetrante, pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...)
para a manutenção da segregação cautelar, destacou-se também o histórico criminal do acusado, visto que, embora seja primário, corre ação penal em seu desfavor sob o nº 1000601-45.2020.8.11.0021 pela prática de tráfico de entorpecentes nesta Comarca. Nesse sentido,
os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva permanecem inalterados, não havendo qualquer fato novo que autorize a revogação de tal medida cautelar
. Para tanto, indefiro o pedido de liberdade provisória em favor acusado e mantenho sua prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal

(...)
” (id. 66676968,
sic
). (Grifou-se)

Observa-se que a decisão constritiva encontra-se fundamentada, amparada nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a justificar a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta e diante da reiteração delitiva do agente.

A propósito, outro não vem a ser o entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que, em seu Enunciado nº 6, dispõe que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse contexto, não persuade o argumento de que estaria descaracterizado o
periculum libertatis
a par das condições pessoais do paciente, como sustentado pela impetrante, notadamente porque os predicados pessoais do paciente não se prestam, por si sós, à revogação do decreto prisional, consoante o Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT, que dispõe que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Desse modo, mostra-se acertado o decreto de prisão preventiva, cujos fundamentos da decisão da autoridade coatora encontram-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça, que reconhece a inexistência de “
constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e na alta nocividade da droga apreendida em poder do paciente (11kg de cocaína).
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, como é o caso dos autos, mostrando-se incompatível a aplicação de cautelares diversas
.”

(N.U 1000362-07.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Jul. 12/02/2020, DJE 20/02/2020)
.
(Grifou-se)

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie.

Assim, forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Importante esclarecer que, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o paciente tem direito de ter sua prisão reavaliada em 90 (noventa) dias, o que vem sendo feito devidamente no caso. Entretanto, o fato do prazo de 90 (noventa) dias ter vencido não implica, por si só, em imediata colocação do paciente em liberdade. Assim, incumbe a reanálise da prisão preventiva ao juiz de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI.
RÉU COM REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

3. Além disso, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém,
assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. (...)

7.
Soma-se a isso a existência de diversos registros criminais
em nome do agravante. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que podem ser considerados como indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. (...)
”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)
.

Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

No caso em apreço, em
que pese a impetrante saliente
que
a prisão também deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco e que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias,
o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, não se perdendo de vista, ainda, que
o crime em testilha foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4º, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu,
da

Recomendação 62/2020).

Por fim,
quanto ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020